Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. DEVOLUÇÃO DE IRPF SOBRE PARCELAS DE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E AUXÍLIO-CRECHE. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS SEM ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA TAXA DE RETENÇÃO DE IRPF APLICADA. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, com fundamento em sentença proferida em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, não pode o órgão auxiliar do Juízo elucidar questão técnica levada a seu conhecimento relativamente à questão controvertida sem antes buscar dados informativos que se revistam de imparcialidade, precisão e transparência.
2. Na elaboração dos cálculos do valor devido a título de IRPF indevidamente retido sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche, bem como para verificar eventual excesso de execução, mister averiguar os contracheques emitidos para o período questionado pelo servidor público distrital, relativamente à faixa salarial de cada período em que a retenção de IRPF foi aplicada. Não o tendo feito, fica prejudicada sua atuação para auxiliar o magistrado no processo de tomada de decisão, afinal, faltam dados seguros quanto aos índices efetivamente aplicados à época dos descontos mencionados pelo exequente.
3. Verificada a necessidade de realização de novos cálculos, pela Contadoria Judicial, considerando os termos e parâmetros fixados na sentença exequenda, o recurso deve ser parcialmente provido para determinar que os cálculos sejam novamente elaborados pela Contadoria Judicial na apuração do valor devido, a qual deverá identificar o efetivo percentual de recolhimento de IRPF incidente sobre parcelas de auxílio pré-escolar e auxílio creche para o período questionado, com a consideração dos contracheques do exequente relativamente ao período por ele vindicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.